Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703632-64.2023.8.07.0018 RECORRENTE: AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 76966628 (p. 185/187), transitada em julgado em 26/09/2025 (certidão ID 76966628 – p. 195), retornem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031